Tribunal: STF
Processo: AP 2488
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal instaurada em face de JOSENEIDE MARTINS SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/7/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 31/7/2024, A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDoc. 17). 



    Homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e JOSENEIDE MARTINS SILVA CIRIACO (CPF nº 001.824.883- 73), segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições: 



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil reais, quatrocentos e doze reais), a ser paga em dez parcelas mensais sucessivas sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 



    4. participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; 



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo. 



    O Juízo da Vara de execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal informou que a beneficiária cumpriu as condições impostas, com exceção da prestação pecuniária, restando R$ 423,60 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos) a pagar (eDoc. 72).



    Em 8/7/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que “Em 13.6.2025, O Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal comunicou que a ré já efetuou o pagamento de R$ 988,40, refente à prestação pecuniária, restando pendente o montante de R$ 423,60. Informou, ainda, que a parcela refente ao mês de maio não havia sido paga e que, até aquele momento, a parcela do mês de junho também permanecia em aberto”.



    E, ao final, manifestou-se “pela intimação da ré Joseneide Martins Silva para que preste informações sobre a pendência de pagamento da prestação pecuniária estipulada no acordo”(eDoc. 79). 



    Em 18/7/2025, o Juízo da Vara de execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal informou que, “[e]m pesquisa às redes sociais pelo nome de JOSENEIDE MARTINS SILVA, consta o registro de perfil no Instagram (https://www.instagram.com/joseneidemartinssilva/?source=omni _redirect), de pessoa residente em Brasília. Porém, por se tratar de perfil fechado, não há a possibilidade de certificar se o perfil pertence à compromissária, o teor do conteúdo postado e nem a data da última publicação” (eDoc. 89). 



    Intimada, a Defensoria Pública da União informou que a ré já cumpriu as obrigações referentes ao Acordo de Não Persecução Penal por ela firmado (eDoc. 91).



    Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral da República ressaltou que “[a] Cláusula 3.3 do Acordo de Não Persecução Penal firmado com a denunciada dispõe seu compromisso em: 3.3 proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução”. 



    Assim, apresentou manifestação “pela intimação da ré Joseneide Martins Silva para que esclareça as razões do descumprimento da obrigação prevista na Cláusula 3.3 do ANPP firmado com o Ministério Público Federal.” (eDoc. 96).



    A Defensoria Pública da União apresentou manifestação informando, em síntese, que “em contato com a Defensoria, a acusada esclareceu que possui perfil na rede Instagram, fechado, sendo utilizado apenas para contato com familiares. Assim, não houve descumprimento do acordo por parte da acusada, uma vez que a vedação se refere às redes sociais “abertas”.“ (eDoc. 105).



    Com vista aos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela “declaração de extinção da punibilidade de Joseneide Martins Silva, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc. 110).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e JOSENEIDE MARTINS SILVA, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil reais, quatrocentos e doze reais), a ser paga em dez parcelas mensais sucessivas sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 



    4. participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; 



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Associação Beneficente Coração de Cristo (eDoc. 56, fls. 7-10). 



    No que se refere à segunda condição (prestação pecuniária no valor no valor de R$ 1.412,00), verifico que houve o cumprimento integral (eDoc. 89, fls. 669 e 670).



    Quanto à terceira (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento lavradas pela serventia do Juízo, verifico que a ré participou presencialmente do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” (eDoc. 34, fl. 4).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que “não há evidências de que a acusada tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP)”.



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSENEIDE MARTINS SILVA (CPF nº 001.824.883-73).



    Comunique-se ao Juízo da Vara de execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente